Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E QUITAÇÃO DE DÉBITOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CONDIÇÃO DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que condicionou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos à prévia quitação dos débitos, nos autos do cumprimento de sentença que visa a transferência de propriedade e o pagamento de débitos tributários e não tributários sobre veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a exigência de quitação dos débitos, estabelecida como condição para a conversão da obrigação em perdas e danos, está em conformidade com o título executivo judicial e a legislação aplicável; e (ii) analisar se há contradição com decisão anterior proferida nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A sentença transitada em julgado estabeleceu que a conversão da obrigação de pagar débitos em perdas e danos dependeria de "requerimento e comprovação específica do autor", condição que integra a coisa julgada.
4. A exigência de comprovação do pagamento dos débitos para a conversão em perdas e danos é justificada pela natureza dos encargos (impostos, taxas e multas a entes públicos), cuja sub-rogação do credor para fins de ressarcimento pressupõe o adimplemento da obrigação.
5. A alegação de contradição com acórdão anterior que afastou a responsabilidade do agravante por débitos posteriores a determinada data não se sustenta, pois o acórdão não modificou as condições da sentença para a conversão da obrigação em perdas e danos.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando condicionada expressamente pelo título executivo judicial à prévia comprovação do pagamento dos débitos pelo credor, exige a observância dessa condição, sob pena de violação à coisa julgada."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499 e 816.Jurisprudência relevante citada: n/a.